Tribunal: TJBA
Processo: 0059603-16.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059603-16.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO GOMES SOTTO MAIOR, ANGELA MASCARENHAS SANTOS, MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA, ALLYSSON GOMES DE QUEIROZ, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ELISA REGO PIRES DE SOUZA, HUGO FILARDI PEREIRA, MARCELO BRAGA DE ANDRADE, MARIANA SANTIAGO DE SA QUEIROZ, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ELISA REGO PIRES DE SOUZA, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, HUGO FILARDI PEREIRA, MARIANA SANTIAGO DE SA QUEIROZ, ALLYSSON GOMES DE QUEIROZ, MARCELO BRAGA DE ANDRADE, ANGELA MASCARENHAS SANTOS, MARCELO GOMES SOTTO MAIOR, MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO COLETIVA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE. RESERVA DE POUPANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA CABÍVEL APENAS NA FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES. RESTITUIÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA Nº 289 DO STJ. LIMITAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE TENHAM OPTADO PELO RESGATE, COM O ROMPIMENTO DEFINITIVO DO VÍNCULO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. IPC/IBGE E, APÓS MARÇO/91, O INPC/IBGE. VARIAÇÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. APELO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº. 0059603-16.2005.8.05.0001
, em que figuram, reciprocamente, como Apelantes e Apelados
SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator